Tribunal: TJES
Processo: 0024524-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024524-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA REGINA COSTA PRALOM e outros

APELADO: MARIA ELINA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. ERRO MATERIAL NA NOMEAÇÃO DE CURADOR DEFINITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL DE INCAPAZ. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de interdição/curatela, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a curatela definitiva de idosa portadora de Doença de Alzheimer, nomeando, todavia, a requerente originária para o encargo, a despeito de outra irmã exercer a curatela provisória e possuir a anuência dos demais familiares. A apelante busca a correção do suposto erro material no nome do curador nomeado e a concessão de autorização judicial para a alienação de veículo automotor da curatelada para o custeio de suas despesas de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de curador diverso daquele que exerceu o encargo provisório e obteve a anuência familiar configura erro material passível de retificação em sede recursal; e (ii) determinar se o pleito de alienação de bem de curatelado pode ser analisado em sede de apelação quando a matéria foi objeto de decisão interlocutória anterior não impugnada oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material manifestamente perceptível prima facie, decorrente de inexatidão evidente na redação do julgado, admite correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não implicar reexame do mérito da causa.

A consolidação da marcha processual com a assunção fática e provisória do encargo por uma das irmãs, somada à anuência expressa dos familiares, torna evidente o equívoco material da sentença ao nominar a requerente originária para o múnus da curatela definitiva.

O procedimento de interdição possui rito especial e escopo restrito à verificação da capacidade civil e nomeação de curador, mostrando-se incompatível com pleitos autônomos de disposição patrimonial e expedição de alvará judicial, os quais exigem via própria, dilação probatória e regular prestação de contas.

Opera-se a preclusão temporal sobre a matéria resolvida em decisão interlocutória que indeferiu o pedido de alvará no bojo da ação de interdição, restando inviabilizada a rediscussão do tema em sede de apelação se não houve a interposição do recurso cabível no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.

Tese de julgamento:

Configura erro material passível de correção em segundo grau a indicação equivocada do nome do curador definitivo no dispositivo da sentença quando o andamento processual e o compromisso provisório demonstram a consolidação do encargo em pessoa diversa.

O pedido de autorização para alienação de bens de incapaz deve ser deduzido em ação autônoma, por ser incompatível com o rito estrito do procedimento especial de interdição.

Incorre em preclusão temporal a tentativa de rediscutir, em apelação, o indeferimento de alvará judicial que foi objeto de decisão interlocutória anterior não impugnada pelo recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, IV, and 1.774; CPC, arts. 494, I, 507, and 725, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001046-42.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
KELLI COSTA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pela 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, em sede de ação de interdição/curatela, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a curatela definitiva de
MARIA ELINA COSTA DA SILVA
, nomeando, todavia, a requerente originária,
KATIA REGINA COSTA PRALOM
, como sua curadora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de manifesto erro material no dispositivo do
decisum
, na medida em que fez constar o nome da primeira requerente (Katia) para o exercício do encargo, quando todo o acervo probatório e o regular andamento do feito indicavam a nomeação da Sra. Kelli Costa da Silva, que já exercia satisfatoriamente a curatela provisória;
(ii)
a necessidade de reforma do julgado para autorizar a alienação do veículo FIAT UNO/1993, de propriedade da curatelada, sob o fundamento de que o bem se encontra deteriorado e o produto da venda é indispensável para o custeio de despesas com lar de repouso e medicamentos.

Segundo se depreende dos autos, a demanda originária versa sobre pedido de interdição e curatela de Maria Elina Costa da Silva, idosa portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, cuja incapacidade definitiva para gerir os atos da vida civil restou sobejamente comprovada por laudo pericial especializado.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova técnica demonstrou ser a interditanda incapaz de cuidar de sua pessoa e praticar atos de natureza negocial e patrimonial, nomeando, todavia, a requerente original para o encargo.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de erro material na nomeação da curadora definitiva e a viabilidade do pedido de autorização judicial para alienação de bem móvel da curatelada.

Conforme jurisprudência sedimentada, o erro material é aquele perceptível
prima facie
, decorrente de inexatidão evidente ou equívoco na redação, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Como se depreende, a correção de tal vício não implica reexame de mérito, mas mera adequação do julgado à realidade processual consolidada, visando preservar a segurança jurídica e evitar entraves na administração dos interesses do curatelado.

No caso, observa-se que, conquanto a ação tenha sido proposta por Katia Regina Costa Pralom, o desenvolvimento da marcha processual consolidou a assunção fática do encargo por sua irmã, a Sra. Kelli Costa da Silva, que inclusive prestou compromisso como curadora provisória (Id. 18689259) e obteve a expressa anuência dos demais familiares para o exercício definitivo do múnus (Id. 18689247).

Nesse contexto, a menção ao nome da requerente originária no dispositivo sentencial (ID nº 18689270) configura equívoco material evidente, o qual deve ser sanado para que a sentença reflita quem efetivamente desempenha as funções inerentes à curatela.

Noutro viés, importante registrar que o procedimento especial de interdição/curatela tem por finalidade precípua aferir a necessidade da medida protetiva, delimitar sua extensão e nomear pessoa apta ao exercício do encargo, não se confundindo com pretensões autônomas de disposição patrimonial.

A esse respeito, sublinhe-se que a preservação do acervo patrimonial do curatelado impõe a observância de rito próprio de controle judicial, atraindo a aplicação analógica do artigo 1.774 c/c artigo 1.748, inciso IV, ambos do Código Civil, bem como a regra procedimental do artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil, que condicionam a alienação de bens de incapazes à prévia autorização e avaliação judicial, cuja dilação probatória é incompatível com o escopo estrito da ação de interdição.

Sob essa perspectiva, o pedido de expedição de alvará para alienação do veículo FIAT UNO/1993 foi expressamente apreciada pelo Juízo de origem na decisão de ID nº 18689267, oportunidade na qual se indeferiu a medida no bojo daqueles autos, consignando-se a necessidade de formulação da pretensão em ação autônoma, a tramitar em apenso, a fim de evitar tumulto processual e assegurar a adequada instrução do pleito.

Corroborando com o entendimento esposado, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001046-42.2020.8.08 .0000 AGRAVANTES: RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA AGRAVADA: SEMIRAMIS VALVERDE SALUME RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdição fora elencada pela lei processual civil como um procedimento especial, cuja finalidade é a declaração da incapacidade de determinada pessoa e, como ela não mais poderá comandar os atos na vida civil, faz-se necessária a nomeação de um curador. Trata-se, assim, de uma medida assecuratória de caráter excepcional, que busca garantir os direitos e interesses do interditado. 2. Tratando-se de patrimônio de incapaz, deve-se ter a máxima cautela para a sua disposição, cabendo ressaltar que o feito instaurado perante a instância primeva tem como objetivo tão somente a verificação e declaração da incapacidade da agravada. 3 . A expedição de alvará revela-se incompatível com o procedimento especial e a finalidade da ação de interdição e curatela, até mesmo em virtude de que a liberação da quantia pretendida demandaria a análise de provas, a fim de aferir com a devida cautela a necessidade de destinação, aos curadores, ainda provisórios, de quantia bastante superior aos gastos médios mensais de um indivíduo. 4. A eventual autorização de expedição de alvará requer uma posterior e detalhada prestação de contas, com a juntada aos autos dos respectivos comprovantes das operações, o que tumultuaria desnecessariamente o processo de interdição, que possui rito especial e tramitação célere, impondo que o pleito seja deduzido em autos próprios. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001046-42.2020.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, editado provimento de cunho decisório que excluiu a análise da matéria daqueles autos, incumbia à parte interessada interpor o recurso adequado ou providenciar a respectiva distribuição por dependência determinado pelo magistrado singular.

Assim, não impugnada oportunamente a decisão pela via própria, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, o que impede a rediscussão da matéria em sede de apelação e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo quanto a este capítulo é medida que se impõe.

Nesse cenário, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, unicamente para adequar a identificação da pessoa investida no múnus da curatela, mantendo-se indenes as demais disposições do ato sentencial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na extensão conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para retificar o erro material contido na r. sentença originária, determinando que passe a constar o nome de
KELLI COSTA DA SILVA
como curadora definitiva de Maria Elina Costa da Silva, em substituição ao nome de Katia Regina Costa Pralom.

Em razão do julgamento de mérito do recurso, fica prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo/modificativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)